Tribunal: CARF
Processo: 19647.004605/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA PARTE. ÔNUS DA PROVA. VERDADE MATERIAL NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PROBATÓRIA.
Não há cerceamento de defesa quando a ausência de prova decorre da própria inércia da parte, que, embora instada reiteradas vezes, não apresenta elementos mínimos para demonstrar suas alegações. A conversão do julgamento em diligência, por possuir natureza discricionária, não constitui direito subjetivo do contribuinte.
O princípio da verdade material não funciona como salvo-conduto para afastar regras processuais, nem para transferir ao julgador o dever de demonstrar fatos constitutivos do direito alegado. Tendo o contribuinte deixado de produzir as provas que lhe incumbiam, apesar das oportunidades concedidas, inexiste nulidade do lançamento ou da decisão.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL. RECEITA BRUTA CONHECIDA. LEGALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO.
Diante da inércia da contribuinte em apresentar sua escrituração fiscal e contábil, é legítimo o arbitramento do lucro com fundamento na receita bruta conhecida, sobre a qual incidem os percentuais do Lucro Presumido acrescidos de 20%. Receita bruta, para fins fiscais, corresponde ao ingresso que se integra de forma definitiva ao patrimônio empresarial, compreendendo vendas, serviços e demais receitas inerentes à atividade desenvolvida. Inexistindo irregularidade no critério adotado, rejeita-se a pretensão de retificação.
IRRF. PAGAMENTOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. GROSS-UP. AUSÊNCIA DE DUPLA TRIBUTAÇÃO.
O art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabelece a incidência do IRRF quando: (i) não há identificação do beneficiário; (ii) não existe comprovação da operação; ou (iii) não se demonstra a causa do pagamento. Ausente prova mínima sobre o destinatário dos valores pagos em espécie, resta caracterizada a hipótese legal, impondo-se a aplicação do gross-up à alíquota de 35%.
A utilização de créditos bancários como base para arbitramento do lucro não se confunde com a exigência do IRRF sobre débitos bancários. IRPJ e CSLL incidem sobre o lucro do contribuinte; o IRRF, por sua vez, decorre de descumprimento da obrigação acessória de reter tributo devido por terceiros. Inexistente, portanto, bis in idem. Recurso negado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.004605/2009-49
ACÓRDÃO
1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANSILVA LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA DA
PARTE. ÔNUS DA PROVA. VERDADE MATERIAL NÃO AFASTA A
RESPONSABILIDADE PROBATÓRIA.
Não há cerceamento de defesa quando a ausência de prova decorre da
própria inércia da parte, que, embora instada reiteradas vezes, não
apresenta elementos mínimos para demonstrar suas alegações. A
conversão do julgamento em diligência, por possuir natureza discricionária,
não constitui direito subjetivo do contribuinte.
O princípio da verdade material não funciona como salvo-conduto para
afastar regras processuais, nem para transferir ao julgador o dever de
demonstrar fatos constitutivos do direito alegado. Tendo o contribuinte
deixado de produzir as provas que lhe incumbiam, apesar das
oportunidades concedidas, inexiste nulidade do lançamento ou da decisão.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL.
RECEITA BRUTA CONHECIDA. LEGALIDADE DO CRITÉRIO ADOTADO.
Diante da inércia da contribuinte em apresentar sua escrituração fiscal e
contábil, é legítimo o arbitramento do lucro com fundamento na receita
bruta conhecida, sobre a qual incidem os percentuais do Lucro Presumido
acrescidos de 20%. Receita bruta, para fins fiscais, corresponde ao ingresso
que se integra de forma definitiva ao patrimônio empresarial,
compreendendo vendas, serviços e demais receitas inerentes à atividade
desenvolvida. Inexistindo irregularidade no critério adotado, rejeita-se a
pretensão de retificação.
IRRF. PAGAMENTOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS
PROBATÓRIO. GROSS-UP. AUSÊNCIA DE DUPLA TRIBUTAÇÃO.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
2
O art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabelece a incidência do IRRF quando: (i)
não há identificação do beneficiário; (ii) não existe comprovação da
operação; ou (iii) não se demonstra a causa do pagamento. Ausente prova
mínima sobre o destinatário dos valores pagos em espécie, resta
caracterizada a hipótese legal, impondo-se a aplicação do gross-up à
alíquota de 35%.
A utilização de créditos bancários como base para arbitramento do lucro
não se confunde com a exigência do IRRF sobre débitos bancários. IRPJ e
CSLL incidem sobre o lucro do contribuinte; o IRRF, por sua vez, decorre de
descumprimento da obrigação acessória de reter tributo devido por
terceiros. Inexistente, portanto, bis in idem. Recurso negado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes

RELATÓRIO
O Auto de Infração ora examinado teve origem em lançamento fiscal promovido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife, para exigência de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
3
IRRF relativos ao período compreendido entre janeiro e dezembro de 2005, no valor total de R$
4.864.872,99 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais
e noventa e nove centavos).

De acordo com o Relatório Fiscal, a Recorrente foi excluída de ofício do regime
do Simples Nacional, Ato Declaratório Executivo (ADE) no 31/2009. A decisão baseou-se na
verificação de conduta reiterada em desacordo com a legislação tributária, evidenciada pela
ausência de registro da movimentação bancária no Livro Caixa.

A exclusão produziu efeitos retroativos a partir de 1o de janeiro de 2005,
sujeitando a empresa às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Intimada a
apresentar a DIPJ, DCTF, DACON e os livros contábeis obrigatórios (Diário, Razão e LALUR), a
contribuinte declarou ser impossível fazê-lo, motivo pelo qual a autoridade fiscal procedeu ao
arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida.

A autoridade fiscal apurou a receita bruta com base na identificação de
depósitos bancários de origem não comprovada, verificada pela diferença entre os créditos
bancários provenientes de empresas de ticket alimentação/refeição e os valores informados pela
contribuinte. Sobre a receita operacional omitida, foi imposta multa de ofício qualificada de 150%,
por entender que os elementos constantes dos autos evidenciam indícios de sonegação fiscal.

Adicionalmente, foi exigido o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota
de 35% sobre os pagamentos efetuados a beneficiário não identificado e sem causa comprovada,
relativos a cheques emitidos em nome do Sr. José Valdemar Leite da Silva. Por fim, foi lavrado
Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome do sócio-administrador, Sr. Givanildo Bezerra de
Andrade.

Em sede de impugnação administrativa, a Contribuinte apresentou defesa na
qual, resumidamente, destaca os seguintes argumentos:

a) Inconsistência da Base de Cálculo: Sustentou que a movimentação bancária
não representava seu faturamento real. Detalhou que sua principal atividade
consistia na venda de alimentos, porém, paralelamente, exercia a atividade de
compra de créditos de vales-refeições com deságio de 12%, cujo repasse às
operadoras gerava um crédito em conta já deduzido de taxas. Assim, seu
faturamento corresponderia apenas à margem da operação, estimada em 2% do
valor total movimentado, e não ao montante global dos depósitos;

b) Inexigibilidade do IRRF: Refutou a presunção de pagamento de serviços,
reiterando que o Sr. José Valdemar era mero portador dos valores, que eram
sacados para compor o capital de giro da empresa;

Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
4
c) Cerceamento de Defesa: Critica a inércia da autoridade fiscal, que não
diligenciou junto às operadoras de vales-refeições para obter os extratos que
comprovariam suas alegações, violando o princípio da verdade material;

d) Pedido de Diligência e Perícia: Requereu a intimação das operadoras e do Sr.
José Valdemar, bem como a realização de perícia contábil para apurar a correta
base de cálculo dos tributos.

Em primeira instância, a Quarta Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Recife julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário. Transcrevo, abaixo, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2005
LUCRO ARBITRADO - BASE DE CÁLCULO - RECEITA CONHECIDA.
O Lucro arbitrado das pessoas jurídicas quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados para o lucro
presumido, acrescidos de vinte por cento.

IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado e os pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros
ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovado a operação ou a sua causa.

MATERIA NÃO CONTESTADA – VALORES DA RECEITA OMITIDA – TRIBUTAÇÃO
DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA – MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA – TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA - CSLL - COFINS - PIS.
A tributação reflexa é matéria consagrada na jurisprudência administrativa e
amparada pela legislação de regência, devendo o entendimento adotado em
relação aos respectivos Autos de Infração acompanharem o do principal em
virtude da íntima relação de causa e efeito.

PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA – INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de realização de
perícia e diligência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O órgão julgador de primeira instância concluiu que o contribuinte não produziu
provas aptas a sustentar suas alegações, limitando-se a transferir à Administração Tributária o
ônus que lhe competia. Por essa razão, considerou desnecessária a realização de diligência e
perícia, indeferindo-as. Assinalou, ainda, que as matérias relativas à exclusão do Simples Nacional,
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
5
à multa qualificada e à responsabilidade solidária não foram oportunamente impugnadas, razão
pela qual operou-se a preclusão quanto a tais pontos.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte reafirmou as razões já deduzidas
na impugnação, acrescendo novos argumentos com o propósito de sustentar a improcedência da
autuação:

a) Nulidade do Acórdão por Cerceamento de Defesa: Argumentou que o
indeferimento imotivado da perícia e das diligências configurou cerceamento de
defesa e violação ao princípio da verdade material, maculando a decisão de
nulidade;

b) Erro de Cálculo na Autuação: Demonstrou, por meio de cálculos aritméticos,
que os valores lançados nos autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF)
eram superiores aos que seriam devidos caso a própria metodologia de
arbitramento da fiscalização fosse aplicada corretamente sobre a base de cálculo
por ela apurada;

c) Bitributação: Alegou ser fática e juridicamente impossível que o mesmo
montante de R$ 3 milhões fosse considerado, ao mesmo tempo, faturamento da
empresa (para fins de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS) e pagamento a terceiro (para fins de
IRRF).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Delimitação da matéria controvertida:

De início, impõe-se delimitar o alcance da presente apreciação recursal.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, a Recorrente não interpôs manifestação de
inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo no 31/2009, por meio do qual foi excluída de
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
6
ofício do regime do Simples Nacional. Assim, a matéria encontra-se alcançada pela preclusão
administrativa, permanecendo definitiva e fora do escopo de reexame neste processo.

De igual modo, observo que o Termo de Sujeição Passiva Solidária, por meio do
qual foi atribuída responsabilidade tributária ao sócio-administrador, Sr. Givanildo Bezerra de
Andrade, não foi objeto de contestação específica na impugnação, razão pela qual a
responsabilidade a ele conferida restou consolidada na esfera administrativa.

Do mesmo modo, a multa qualificada não foi objeto de contestação pela
Recorrente. Dessa forma, a análise deste Colegiado limita-se aos pontos específicos questionados
no Recurso Voluntário:

a)
A validade do indeferimento do pedido de diligência e perícia contábil, sob
a alegação de cerceamento de defesa;

b)
A correção da base de cálculo utilizada para o lançamento do IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, especificamente quanto à caracterização da totalidade dos depósitos
bancários como receita omitida;

c)
A legalidade da exigência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
sobre os débitos bancários não comprovados;

Delimitada a extensão do recurso voluntário e não constatado qualquer óbice ao
seu conhecimento, passo à análise de suas razões.

Preliminar | Do pedido de nulidade por cerceamento de defesa:

A contribuinte argumenta que o indeferimento do pedido de diligência dirigida
às operadoras de vale-refeição/alimentação e da prova pericial contábil caracterizou cerceamento
de defesa, por ter impedido a produção de provas consideradas essenciais à elucidação dos fatos.

A tese não merece prosperar. A jurisprudência consolidada deste Conselho
Administrativo reconhece que a conversão do julgamento em diligência, embora seja um
instrumento valioso para a instrução processual, não constitui um direito subjetivo da parte,
conforme acórdão no 202-19129, de relatoria do Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso e acórdão no
1302-003.608, de relatoria do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:

NULIDADE. As nulidades absolutas limitam-se aos atos com vícios por
incapacidade do agente ou que ocasionem cerceamento do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. Poderá a autoridade julgadora denegar pedido de diligência ou
perícia quando entendê-las desnecessária ou julgamento do mérito, sem que
isto ocasione cerceamento de direito de defesa. PERÍCIA. Desnecessária a
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
7
realização de perícia quando todos os documentos que poderiam comprovar a
tese de defesa da recorrente já se encontram acostados aos autos.

NULIDADE. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O pedido de realização
de diligência não elide nem tem o condão de transferir o ônus probatório da
parte quanto ao que alega. Cabe à autoridade julgadora decidir sobre a
realização de diligências, de ofício ou a pedido, indeferindo as que considera
prescindíveis e seu indeferimento fundamentado não enseja cerceamento ao
direito de defesa. SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA EXPRESSAMENTE PREVISTA NOS
ATOS CONSTITUTIVOS. PRESUNÇÃO DE SEU EXERCÍCIO. AFASTAMENTO. ÔNUS DA
PROVA. A atividade econômica explorada pelo contribuinte é exteriorizada, em
princípio, pelo objeto definido em seus estatutos sociais, cabendo ao contribuinte
o ônus de comprovar que não a exerce de fato por meio de elementos hábeis.

A conversão de ofício do julgamento em diligência pelo conselheiro somente é
cabível quando ainda remanescem dúvidas substanciais a respeito dos elementos probatórios,
sobretudo nos casos em que a ausência de segurança jurídica impede o exame pleno do direito
invocado:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

A decisão de buscar elementos adicionais para a instrução do processo depende
da profundidade e clareza com que o conselheiro compreende a matéria controvertida. Alcançado
o grau de conhecimento necessário para a formação de um convencimento seguro, não se justifica
a realização de diligências adicionais.

Logo, a conversão do julgamento constitui, portanto, medida de natureza
discricionária, cuja adoção se restringe às hipóteses em que persistem dúvidas relevantes capazes
de comprometer a segurança jurídica da decisão. Não é essa, contudo, a hipótese dos presentes
autos.

No presente caso, observo que o pedido formulado na impugnação, ainda que
acompanhado de quesitos, atribui indevidamente à Administração Tributária a responsabilidade
pela produção de prova que, a meu ver, incumbia à própria Recorrente. Cabia à contribuinte
diligenciar junto às empresas de vale-refeição/alimentação com as quais mantinha relação
comercial, solicitando os relatórios ou extratos que entendesse necessários à comprovação de
suas alegações.

Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
8
A fiscalização, por sua vez, produziu elementos suficientes para a constituição do
crédito tributário, promovendo a oitiva do contribuinte, das operadoras de ticket e das instituições
bancárias, de forma a comprovar a materialidade dos fatos apurados.

Mesmo após diversas oportunidades para demonstrar o que alegava, a
contribuinte deixou de apresentar elementos probatórios que sustentassem sua versão dos fatos.
Em lugar disso, optou por adotar discurso de tom desrespeitoso, que em alguns trechos extrapola
os limites do diálogo processual, contrariando o princípio da urbanidade e o dever de respeito
mútuo que devem orientar as partes no contencioso administrativo.

Ao contrário do que sustenta a Recorrente, o princípio da verdade material não
constitui “salvo-conduto” para o arbítrio. A busca pela realidade fática não autoriza o afastamento
das regras processuais, especialmente daquelas que disciplinam o ônus da prova.

A invocação do princípio da verdade material não afasta o dever do contribuinte
de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Tal princípio não o exonera de seu ônus
probatório, especialmente quando não comprova ter envidado esforços para produzir a prova,
nem que fatores externos o impossibilitaram de fazê-lo.

Ao manter-se inerte e transferir à autoridade julgadora o dever de demonstrar
os fatos constitutivos do direito pleiteado, a parte assume o risco da decisão desfavorável. Se, na
visão do julgador, a produção da prova é desnecessária, não pode o contribuinte alegar nulidade,
pois deu causa à situação ao deixar de cumprir seu ônus probatório.

Portanto, entendo que a decisão recorrida fundamentou corretamente o
indeferimento ao considerar que os elementos presentes nos autos eram suficientes para formar
seu convencimento, especialmente diante da ausência de um lastro probatório mínimo que
amparasse a versão dos fatos apresentada pela defesa. Sendo assim, afasto a preliminar de
cerceamento de defesa.

Mérito | Do pedido de retificação da base de cálculo do lucro arbitrado:

Regularmente intimada a apresentar a DIPJ, DCTF, DACON e os livros contábeis
obrigatórios — Diário, Razão e LALUR — a contribuinte afirmou não dispor dos referidos
documentos. Em razão dessa omissão, a autoridade fiscal procedeu ao arbitramento do lucro com
base na receita bruta conhecida, nos termos do art. 530, III, do RIR/99.

Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
9
A apuração da receita teve por fundamento a constatação de omissão de
receitas operacionais, evidenciada pela divergência entre os créditos bancários oriundos de
empresas emissoras de vale-refeição/alimentação e os valores informados pela contribuinte.
Segundo o Relatório Fiscal, essas empresas realizaram depósitos na conta corrente da Recorrente
que somaram R$ 5.404.623,92.

A Recorrente não contesta o regime de arbitramento aplicado, mas apenas a
base de cálculo utilizada pela fiscalização. Alega que sua atividade consistia na compra de créditos
de vale-refeição/alimentação com deságio médio de 12%, sendo que, ao repassar os valores às
operadoras, recebia créditos bancários já líquidos das taxas de serviço, que variavam de 8% (oito
por cento) a 10% (dez por cento).

Em razão disso, sustenta que sua receita efetiva corresponderia apenas à
diferença entre esses percentuais - aproximadamente 2% do valor total movimentado (R$
5.404.623,92) - e não à integralidade dos depósitos.

O arbitramento do lucro, previsto na legislação tributária, é medida excepcional
utilizada para apuração da base de cálculo do imposto de renda e das contribuições sociais na
ausência de registros contábeis idôneos. No presente caso, sua adoção foi consequência direta do
descumprimento, pela contribuinte, das obrigações acessórias que lhe competiam.

Apesar de regularmente intimada e posteriormente reintimada para apresentar
sua escrituração fiscal e contábil, indicando o regime tributário e a base de cálculo aplicável após a
exclusão do Simples Nacional, a Recorrente manteve-se inerte, sem fornecer qualquer
documentação que pudesse suprir as falhas apontadas.

A inércia da contribuinte em apresentar sua escrituração fiscal e contábil
acarretou o arbitramento do lucro pela autoridade fiscal, que utilizou como parâmetro a receita
bruta conhecida, aplicando-lhe os percentuais do Lucro Presumido, acrescidos de 20%, conforme
previsto na legislação tributária:

Lei no 9.249/95
Art. 16. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas será determinado mediante a
aplicação, sobre a receita bruta, quando conhecida, dos percentuais fixados no
art. 15, acrescidos de vinte por cento.

Lei no 9.430/96
Art. 27. O lucro arbitrado será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:

Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
10
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 16 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de
apuração de que trata o art. 1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos; e

Dessa forma, a controvérsia dos autos restringe-se à definição do conceito de
receita bruta, que, na visão da Recorrente, corresponderia a aproximadamente 2% do valor total
movimentado (R$ 5.404.623,92), e não à integralidade dos depósitos considerados pela
fiscalização.

Como se depreende do art. 27 da Lei no 9.430/96, o arbitramento do lucro deve
observar a definição de receita bruta prevista no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/77, dispositivo
que serve de referência para a apuração da base de cálculo do imposto:

Art. 12. A receita bruta compreende:
I - O produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - O preço da prestação de serviços em geral;
III - O resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - As receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III.

Para fins tributários, receita compreende o ingresso financeiro que se integra de
forma definitiva ao patrimônio da pessoa jurídica na condição de elemento novo e positivo. O
conceito de receita engloba: i) O produto da venda de mercadorias; ii) o preço do serviço
prestado; os valores recebidos por operações em nome de terceiros; e iv) Quaisquer outras
receitas que derivem diretamente da atividade principal da empresa.

Na hipótese em exame, a receita bruta deve corresponder à totalidade dos
valores recebidos pela Recorrente em decorrência da alienação de créditos de vale-
refeição/alimentação. A pretensão de limitar tal valor a 2% do total movimentado implicaria
equiparar a receita bruta à margem de lucro, o que se mostra indevido diante da clara distinção
entre esses conceitos no ordenamento jurídico.

De toda forma, ainda que se considerasse possível a tese defendida, a
Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que confirmasse a alegada margem
de 2%, inexiste controles internos, demonstrativos, recibos de compra dos créditos ou extratos
das operadoras de tickets que amparem sua argumentação.

Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
11
O equívoco sustentado pela Recorrente foi objeto de exame expresso no
Relatório Fiscal, que esclarece de maneira fundamentada a correção do procedimento adotado
pela fiscalização e a inconsistência dos argumentos defensivos.

Relatório Fiscal
Quanto à afirmação da fiscalizada de que “esclarecemos que a porcentagem de
toda movimentação era de para nossa empresa", esta auditoria fiscal,
entendendo que a fiscalizada está a fazer referência ao seu resultado, o valor
obtido em decorrência do confronto das receitas com as despesas, conclui que em
face do regime de tributação aplicado à fiscalizada, qual seja, arbitramento do
lucro, com base receita bruta conhecida, a informação a respeito do suposto lucro
de 2% não altera em nada o montante dos débitos fiscais ora lançados.

Torno a repetir, inexiste nos autos qualquer elemento documental que
comprove que sua margem de lucro efetiva corresponda a 2%. Alegações genéricas, destituídas de
respaldo fático ou documental, não têm o poder de infirmar o conjunto probatório que embasou o
lançamento.

Diante dessa inércia, concluo pela manutenção do lançamento, em
conformidade com a orientação consolidada nos Acórdãos no 1301-007.514 (Rel. Cons. Iágaro
Jung Martins) e no 1402-007.081 (Rel. Cons. Ricardo Piza Di Giovanni):

ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA.
Impõe-se a apuração dos resultados pelo Lucro Arbitrado quando o contribuinte
deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo com a
legislação comercial, que será apurado com base na receita conhecida, a partir
dos percentuais determinados na legislação.

LUCRO REAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPRESTABILIDADE. ARBITRAMENTO.
BASE DE CÁCULO. RECEITA CONHECIDA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA. É
procedente o lançamento com arbitramento do lucro, a partir da receita
conhecida, em razão da comprovação de deficiências e vícios na escrituração
contábil que impediram a identificação da efetiva movimentação financeira e
bancária e determinar o lucro real.

Por fim, é oportuno lembrar que o arbitramento do lucro não tem caráter
condicional. Uma vez regularmente efetuado, o lançamento não pode ser modificado em razão de
eventual apresentação posterior de livros ou documentos cuja ausência deu ensejo ao
arbitramento. De qualquer forma, essa circunstância sequer se verificou nos autos:

Súmula CARF no 59: A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é
invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação,
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
12
deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Diante da ausência absoluta de provas, a autoridade fiscal agiu em estrita
conformidade com a lei ao aplicar a presunção legal e considerar a totalidade dos depósitos não
comprovados como receita omitida, submetendo-a ao regime de arbitramento de lucro.

Mérito | Do pedido de cancelamento da infração relacionada ao IRRF:

Avançando na análise do recurso voluntário, a Recorrente pleiteia o
cancelamento do lançamento do IRRF, argumentando que os débitos bancários correspondiam a
saques para compor o caixa da empresa, sendo o Sr. José Valdemar Leite da Silva um mero
"portador".

Em relação ao tema, o art. 61 da Lei no 8.981/1995 estabelece a incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte sobre qualquer pagamento realizado por pessoa
jurídica quando não houver identificação do beneficiário, comprovação da operação ou da causa:

Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.

O artigo em referência estabelece três situações em que incide o imposto de
renda na fonte, sempre relacionadas ao ato de pagamento: i) ausência de identificação do
beneficiário; ii) inexistência de comprovação da operação; e iii) falta de demonstração da causa
que motivou o pagamento.

No que se refere à identificação do beneficiário do rendimento, trata-se da
individualização da pessoa que efetivamente auferiu a renda, isto é, aquela a quem se imputa a
ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda. O termo operação diz respeito ao negócio
jurídico ou ato econômico que deu origem à renda tributável. Já a causa corresponde ao
fundamento que legitima a realização do ato, negócio ou obrigação.

De plano, rejeito o argumento de que a utilização dos créditos bancários como
base para o arbitramento do lucro, com consequente tributação pelo IRPJ e pela CSLL, e,
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
13
simultaneamente, a utilização dos débitos bancários para a exigência do IRRF, configuraria dupla
tributação sobre as mesmas operações.

Tal entendimento se justifica porque o IRRF é exigido em razão da
responsabilidade por obrigação acessória, derivada do dever de reter e repassar o tributo devido
por terceiros, enquanto o IRPJ e a CSLL constituem obrigações principais, incidentes sobre o lucro
próprio do contribuinte. São, portanto, obrigações distintas em sua essência e finalidade, o que
afasta qualquer alegação de bis in idem, em harmonia com a fundamentação do acórdão
recorrido.

Nesse sentido, destaco o acórdão no 1301-007.532, de relatoria do Conselheiro
Iágaro Jung Martins, que confirma a distinção entre a regra matriz do IRRF e a do IRPJ/CSLL,
reforçando a independência das obrigações tributárias:

CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DO IRPJ E DA CSLL PELA GLOSA DE DESPESAS E
DO IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. Por decorrerem de hipóteses legais
distintas, é lícita a exigência do IRRF em razão da comprovação de pagamento
sem causa e do IRPJ e da CSLL quando demonstrado a desnecessidade da despesa.
Se o sujeito passivo efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos
lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação, pelo contrário, declara que
os pagamentos não se destinam a quem emitiu as notas fiscais, deve ser objeto de
glosa do IRPJ e da CSLL os valores registrados como despesa. O IRRF sobre os
pagamentos é exigindo na condição de responsável e o IRPJ e a CSLL na condição
de contribuinte.

Em seu recurso, o contribuinte reiterou que os valores retirados de sua conta
corrente em nome do Sr. José Valdemar Leite da Silva teriam sido utilizados no caixa da empresa
para operações de troca de créditos de clientes por dinheiro.

Se as operações ocorreram como alegado, caberia ao contribuinte apresentar
sua contabilidade ou ao menos um controle básico das transações - identificando os tickets, os
valores, as diferenças e as datas - pois não se pode admitir que movimentações dessa magnitude
tenham sido conduzidas sem qualquer forma de registro ou rastreabilidade.

Se o próprio Recorrente declara que o Sr. José Valdemar Leite da Silva era mero
portador dos valores, sem que a empresa apresente qualquer evidência de que tais recursos
ingressaram em seu caixa, resta inviável afirmar, com segurança, quem foi o real destinatário das
quantias e qual a causa dos pagamentos efetuados. Valores em espécie, por não serem
rastreáveis, podem ser entregues a qualquer pessoa, o que fragiliza a narrativa defensiva e
compromete a credibilidade da alegação.

Fl. 1477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.300 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.004605/2009-49
14
No que se refere à base de cálculo, igualmente não assiste razão à Recorrente. A
autoridade fiscal adotou como parâmetro o valor de R$ 4.637.289,60, correspondente ao
reajustamento da base de cálculo obtido pela fórmula R$ 3.014.238,24 / (1 – 35%), em estrita
observância à regra segundo a qual o valor pago deve ser considerado líquido do imposto retido.

A metodologia de gross-up é obrigatória nos casos de IRRF à alíquota de 35%
aplicado a pagamentos a beneficiário não identificado, nos termos do § 3o do art. 61 da Lei no
8.981/95, e, à época dos fatos, no § 3o do art. 674 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

a) Rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, suscitada sob a
alegação de cerceamento de defesa.

b) Negar provimento ao capítulo recursal que defende a limitação da
receita bruta a 2% do montante movimentado, ratificando o lançamento
fiscal efetuado com base na integralidade dos depósitos identificados pela
fiscalização;

c) Afastar a alegação de equívoco na base de cálculo, porquanto o
montante de R$ 4.637.289,60 representa, de forma adequada, o
reajustamento da base tributável (gross-up).

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1478
DF CARF MF
Original